Tribunal: TJDFT
Processo: 0755732-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755732-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA VIEIRA SANTOS REIS AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vilma Vieira Santos Reis contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “extinção” do processo, proferida nos autos n.o 0763758-63.2025.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a parte autora aufere rendimentos brutos que ultrapassam R$ 13.000,00 (treze mil reais), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. No mesmo prazo, deverá a parte autora, sob pena de indeferimento, emendar a inicial, para que: a) Em observância ao que determina do artigo 319, inciso III, do CPC, exponha, de forma precisa e abrangente, sua causa de pedir. Para tanto, deverá a requerente designar, com precisão, os referenciais de composição do crédito, alegadamente oponível à parte requerida, especificando, de forma pormenorizada, a origem da obrigação (apólice específica) e o valor. Tais informações são essenciais para que possa ser exercido, de forma ampla e adequada, o contraditório, de modo a assegurar a ampla defesa da parte contrária; b) Em ordem a conferir certeza e determinação ao pedido, na esteira do disposto nos artigos 322 e 324 do CPC, indique especificamente as alterações contratuais que pretende ver anuladas, designando, ainda, os valores cujo pagamento ou restituição almeja, em pedidos subsidiários. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “paga seguro de vida há mais de 22 anos à Agravada. Ocorre que atualmente, o prêmio mensal desse seguro atingiu a exorbitante cifra de R$ 5.707,90 (cinco mil setecentos e sete reais e noventa centavos)”; (b) “a r. decisão recorrida baseou-se na renda bruta de aproximadamente R$ 13.000,00. Contudo, a realidade financeira da Agravante é diametralmente oposta. Conforme comprovam os contracheques, os extratos bancários e as faturas anexas, a Agravante possui inúmeros descontos em seu contracheque e várias despesas de saúde e alimentação”; (c) “o desconto de R$ 5.707,90 em favor da Agravante, que de forma injustificada, sob o manto de “cálculo atuarial”, procura forçar a saída de pessoas de idade mais elevada, eis que os reajustes, para os idosos, são agressivos desproporcionais, fazendo com que, como no caso da Agravante, o desconto consuma mais da metade de sua renda”; (d) “o extrato bancário demonstra ainda o fato de que o saldo inicial em agosto de 2025 era de R$ 24,86 e ao final de outubro o saldo era de R$ 123,70. Tudo isso, repita-se, sem gastos extravagantes ou mesmo supérfluos”; (e) “há ainda a apresentação das faturas do cartão de crédito, os quais demonstram gastos com combustível, alimentação e farmácia, de modo que, os gastos com farmácia, por vezes são parcelados para que a Agravante possa honrar com suas obrigações, diante da necessidade de inúmeros medicamentos em razão de sua condição de saúde atual”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou, subsidiariamente, que seja concedida a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a parte agravante, aposentada, aufere proventos mensais no valor de R$ 13.575,79 (bruto), e em torno de R$ 11.013,30 (líquido), conforme se observa no último contracheque colacionado (outubro de 2025 – id 79633160). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (receituários médicos – ids 79633170, 79633170, 79633172, 79633173, 79633174; despesas com medicamentos no valor de R$ 693,87, taxa condominial – id 79633175, no valor de R$ 1.171,01) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. No ponto, infere-se que a contratação do prêmio de seguro de vida, no valor mensal de R$ 5.707,90, decorre de manifestação de vontade regularmente exteriorizada, sem evidências de vício de consentimento — a exemplo de estado de perigo — ou de circunstância excepcional caracterizadora de caso fortuito ou força maior, além de possuir natureza contratual típica de prestação periódica, continuada e voluntária. Nesse quadro fático, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que existem elementos que aparentemente poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, notadamente porque a remuneração bruta da parte agravante estaria acima do parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, como teto para atendimento de pessoas economicamente hipossuficientes, cuja renda mensal seria correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o seu mérito, desde logo, submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 5. Ressalte-se que o acervo probatório trazido a exame pela agravante não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que não é possível submeter ao exame deste Egrégio Sodalício, pois resultaria em supressão de instância. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2040452, 0722750-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, caput c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator